Tribunal: TJMT
Processo: 1019598-03.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1019598-03.2024.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. H
É
LIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:
[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, D
R
. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MAYK FELIPE ROSA DA SILVEIRA - CPF: 121.622.941-41 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ausentes justificadamente os Desembargadores Paulo Sérgio Carreira de Souza (1º Vogal) e Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (9º Vogal).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. IMPERTINÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal contra veredicto de Tribunal do Júri que condenou o requerente por tentativa de homicídio qualificado, dois homicídios qualificados consumados, posse ilegal de arma de fogo e figura equiparada ao crime de tráfico de drogas, totalizando pena de 33 anos e 10 meses de reclusão.

02. Fatos relevantes:
(i)
em relação ao crime equiparado ao tráfico de drogas, foi apreendida na chácara do requerente uma planta entorpecente com cerca de 80 centímetros;
(ii)
os policiais que realizaram a perícia não procederam a análise química do material, apenas salientaram a aparência de maconha;
(iii)
o requerente disse, nas duas fases da persecução penal, que a planta apreendida era maconha por ele plantada e cultivada.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da nulidade do processo em razão da incompetência para processar e julgar o crime de tráfico de drogas, que não teria sido praticado em conexão com os crimes dolosos contra a vida narrados na peça inaugural,
(ii)
reconhecimento da nulidade da prova produzida após a invasão de domicílio fora das hipóteses legais,
(iii)
afastamento da materialidade do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de juntada do laudo definitivo para comprovação de que a substância apreendida era considerada entorpecente,
(iv)
desclassificação do crime previsto no art. 33, II, da Lei nº 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28 da mesma Lei, anotando-se a inexistência de delito,
(v)
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e
(vi)
fixação do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de indenização em seu favor, em razão de erro judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão:
(i)
determinar a existência de competência do Tribunal do Júri para processar e julgar o crime de tráfico de drogas por eventual conexão com crimes dolosos contra a vida;
(ii)
avaliar a legalidade das provas obtidas mediante ingresso policial sem mandado;
(iii)
verificar a necessidade de laudo definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas;
(iv)
analisar o pedido de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso próprio; e
(v)
avaliar a viabilidade de indenização por erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência do Tribunal do Júri para processar o crime de tráfico de drogas mantém-se em razão da conexão probatória entre os delitos, uma vez que as provas relacionadas ao tráfico foram obtidas durante diligências para esclarecimento dos crimes contra a vida. A ausência de prova de desconexão entre os delitos impede a cisão do processo.

6. Há conexão probatória quando as diligências que culminaram na apreensão de entorpecentes tiverem sido realizadas no âmbito de investigações do crime de homicídio e envolverem ingresso domiciliar, pois o reconhecimento, ou não, da legalidade da medida poderá influenciar nos dois processos, se cindidos, gerando a possibilidade de decisões contraditórias.

7. A nulidade pela ausência de mandado para ingresso no domicílio não se sustenta, pois o acesso à propriedade ocorreu em contexto de flagrante motivado por informações de tentativa de homicídio, o que caracteriza justa causa. Ademais, a defesa não suscitou essa nulidade tempestivamente, configurando preclusão e aplicando-se o princípio da lealdade processual, que veda o uso de nulidade de algibeira.

8. A ausência de laudo definitivo não inviabiliza a materialidade do crime de tráfico, pois o requerente confessou o cultivo de maconha em ambas as fases do processo, e o laudo preliminar, realizado por peritos nomeados, confirmou tratar-se de planta identificada como
Cannabis sativa
ante as características da planta apreendida. A expertise policial é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo no caso de apreensão de plantas de maconha, em face da facilidade de sua identificação.

9. Reconhece-se a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio em sede de revisão criminal, com fundamento na jurisprudência que admite o enquadramento como posse de droga para consumo pessoal, quando ausente prova mínima capaz de comprovar a destinação comercial do material e em face do julgamento contrário à prova dos autos.

10. O pedido de indenização por erro judiciário deve ser rejeitado, pois a condenação pelo crime de tráfico não foi determinante para a privação de liberdade do requerente, que permanece fundamentada nas condenações por outros delitos.

IV. DISPOSITIVO

11. Revisão criminal
parcialmente procedente
para desclassificar

o crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, X; CP, art. 121, §2º, IV e V, art. 14, II, art. 29, e art. 69; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §1º, II, e art. 28; CPP, art. 76, III, art. 108, e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635659; STJ, AgRg no RHC n. 154.013/MG, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, AgRg no HC n. 674.294/PR, AgRg no HC n. 841.470/MG, AgRg no HC n. 686.897/MS, REsp n. 1.050.816/SP, REsp n. 1.304.155/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Maik Felipe Rosa da Silveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos do processo n. 2421-13.2016.811.0036 (código 45470), que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o condenou às seguintes penas:

a) 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal, em desfavor da vítima
Luis Felipe dos Santos Silva
;

b) 12 (doze) anos de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do Código Penal, em desfavor da vítima
Célia dos Santos
;

c) 12 (doze) anos de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do Código Penal, em desfavor da vítima
Neucy da Costa Machado
;

d) 01 (um) ano de detenção
e
pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003;

e) 05 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006;

Reconhecido o concurso material entre os crimes (art. 69, CP), a pena do requerente foi fixada em
36 (trinta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e em
01 (um) ano de detenção
, assim como em
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
(autos de 1º grau – id. 53202048).

Tendo em vista que o requerente permaneceu preso preventivamente pelo período de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias
, o juízo singular procedeu à detração da pena e fixou, definitivamente, em
33 (trinta e três) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
, no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (autos de 1º grau – id. 53202048).

Consigna-se que apenas o corréu Jaimisson Vitor da Costa Alves interpôs recurso de apelação (id. 53201968), de modo que a sentença transitou em julgado para o revisionando em 11/09/2019 (autos de 1º grau – id. 53202048).

Na inicial da presente ação autônoma de impugnação, o requerente pugna (
i
) pelo reconhecimento da nulidade do processo em razão da incompetência para processar e julgar o crime de tráfico de drogas, que não teria sido praticado em conexão com os crimes dolosos contra a vida narrados na peça inaugural, (
ii
) reconhecimento da nulidade da prova produzida após a invasão de domicílio fora das hipóteses legais, (
iii
) pelo afastamento da materialidade do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de juntada do laudo definitivo para comprovação de que a substância apreendida era considerada entorpecente, (
iv
) pela desclassificação do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28 da mesma Lei, (
v
) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e (
vi
) fixação do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de indenização em seu favor, em razão de erro judiciário (id. 227160179).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
improcedência
da revisional (id. 232842178).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NATÁLIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI, OAB/MT 30615.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Turma de Câmaras,

Inicialmente, registro que a peça inaugural está acompanhada apenas do instrumento procuratório outorgado à defesa, da certidão de nascimento do requerente e de seu CPF, de modo que as referências que serão feitas no decorrer deste voto referem-se aos identificadores constantes nos autos do processo nº 0002421-13.2016.8.11.0036, que consultei diretamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) de 1º Grau.

Para fins de contextualização, importa destacar que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal, em desfavor da vítima Luis Felipe dos Santos Silva

(fato 1), art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do Código Penal, em desfavor da vítima Célia dos Santos

e art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do Código Penal, em desfavor da vítima Neucy da Costa Machado (fato 2), art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (fato 3) e art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006 (fato 4) (id. 53201128).

As imputações foram formuladas nos seguintes termos:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, por volta das 23h45, do dia 16/11/2016, na residência situada na Rua Laerte Medeiros, nº 377, Bairro São Sebastião Dias II, nesta cidade e comarca de Guiratinga-MT, os denunciados Maik Felipe Rosa da Silveira e Jaimisson Vitor da Costa Alves, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum – com vontade assassina (animus necandi), mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com o fim de ocultar a prática de outro crime, tentaram matar Luis Felipe dos Santos Silva, desferindo-lhe diversos projéteis de arma de fogo, só não consumando seus intentos homicidas por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a vítima estava em sua casa assistindo a um filme, quando, inesperadamente, os denunciados, após arrombarem a porta, adentraram em sua residência. Enquanto Jaimisson segurava um objeto cortante,
Mayke Felipe
empunhava uma arma de fogo tipo revólver, segundo relatos da vítima Luís Felipe dos Santos Silva.

Neste ínterim, enquanto Jaimisson permanecera com a posse de uma arma branca artesanal (pedaço de madeira com faca na ponta) para impedir a saída dos moradores da residência e dar apoio à execução homicida,
Maik Felipe
desferiu vários disparos de arma de fogo contra Luis Felipe, sem qualquer chance de defesa, atingindo-lhe na região do tórax e na occiptal (nuca), conforme Laudo de Lesão Corporal de fls. 55-57 do IP e Mapa Topográfico de fl. 56 do IP.

Após, Luis Felipe caiu sobre a cama e fingiu-se de morto, tendo, em seguida, os denunciados saído da localidade. A vítima foi socorrida à tempo por um vizinho e encaminhada ao hospital local, tendo sobrevivido.

Afere dos autos que os denunciados tentaram ceifar a vida da vítima Luis Felipe em razão deste ter presenciado o acusado
Mayk
atirando contra Pedro Henrique Vieira de Oliveira no dia 26 de outubro de 2016 (Inquérito Policial nº 103/2016/DPJC-GGA/MT), bem como, quatro dias após este fato, Luis Felipe teria visto
Mayk
vestindo um capuz, que fora utilizado para ocultar sua identidade na tentativa de homicídio perpetrada contra Pedro Henrique.

2º FATO

Ainda consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local ocorridas durante o primeiro fato, os denunciados
Maik Felipe Rosa da Silveira
e Jaimisson Vitor da Costa Alves, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum – com vontade assassina (animus necandi) ceifaram a vida de Célia dos Santos e Neucy da Costa Machado, mediante uso de arma de fogo.

Segundo o apurado, os denunciados arrombaram a porta e adentraram na residência das vítimas com a intenção de matar Luis Felipe. Nesta ocasião, Jaimisson portava uma arma branca (pedaço de madeira com faca na ponta) a fim de impedir a saída dos moradores da residência e dar apoio à execução homicida de
Maik
(1º fato).

Quando
Mayk
desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima Luis Felipe, a senhora Célia dos Santos lançou-se na frente da vítima, seu filho, para defendê-lo, momento em que
Mayk
de forma impiedosa desferiu vários tiros contra Célia, causando-lhe a morte no local.

Como não bastasse,
Mayk Felipe
efetuou disparos de arma de fogo contra
Neucy da Costa Machado
, padrasto de Luis Felipe, que também estava no local e presenciou os fatos, porém, embora socorrido ainda com vida, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Consta dos autos que a vítima Neucy da Costa Machado fora localizada pelos agentes quando se encontrava deitada sobre uma cama, agonizando com dores.

3º FATO

Afere-se ainda do caderno informativo que no dia 17/11/2016, por volta das 06h20, na residência situada na Rua Ovídio da Rocha Viana, nº 66, Bairro São Sebastião Dias I, Guiratinga-MT, o denunciado Mayk Felipe Rosa da Silveira mantinha em sua residência 01 (uma) munição Calibre 38 SPL PMC intacta, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10 do IP.

Consta que os policiais militares, quando da apuração da prática dos crimes acima transcritos, deslocaram-se até a residência situada na Rua Ovídio da Rocha Viana, nº 66, Bairro São Sebastião Dias I, nesta cidade, onde encontraram
Mayk
e Jaimisson, bem como localizaram a referida munição apreendida, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme relatório policila de fls. 18-20 do IP.

4º FATO

Segundo consta do presente procedimento investigativo, no dia 17/11/2016, por volta das 09:00 horas, na chácara localizada no bairro Tancredo Neves, em Guiratinga, o denunciado Mayk Felipe Rosa da Silveira cultivou, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, planta que contém matéria-prima utilizada para preparação de drogas, aparentando ser “maconha”, conforme Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23 do IP. Nesta mesma ocasião, fora localizada na residência do denunciado Mayke Felipe a faca utilizada pelo denunciado Jamisson durante a prática delituosa (Relatório Policial de fl. e Termo de Reconhecimento de Objeto).

Afere-se que, durante as diligências visando apurar a prática dos delitos contra a vida das vítimas acima relacionadas, os policiais civis e militares, juntamente com a vítima Luís Felipe, deslocaram até a chácara de propriedade do denunciado
Mayk Felipe
.

Ao chegarem ao local, além de encontrarem a faca utilizada por Jaimisson para a prática dos crimes descritos no primeiro e no segundo fato, objeto que fora reconhecido pela vítima Luís Felipe, também localizaram um caso contendo um pé de maconha de aproximadamente 85 (oitenta e cinco) centímetros, segundo Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23 do IP
” (id. 53201128 – pp. 01/06).

Com o encerramento da
judicium accusationis
, o requerente foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, onde foi condenado por todos os delitos da denúncia, sem, contudo, interpor qualquer recurso, razão pela qual sua condenação transitou em julgado em 11/09/2019 (autos de 1º grau – id. 53202048).

Na presente ação autônoma de impugnação, apesar das pretensões defensivas aterem-se apenas ao crime de tráfico de drogas, diversas teses foram suscitadas.

Assim, ante a pluralidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

1. Da alegação de nulidade absoluta do processo por incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar o crime de tráfico de drogas
:

No argumento inaugural, o requerente sustenta que o crime de tráfico de drogas (art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06) imputado em seu desfavor, não possui relação de conexão com os crimes dolosos contra a vida que lhe foram atribuídos. Em razão disso, argumenta que o Tribunal do Júri não deteria competência para julgar o referido delito.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Em
primeiro lugar
, o requerente não comprovou a ausência de interesse probatório entre os crimes dolosos contra a vida e o de tráfico de drogas, notadamente porque o material entorpecente indicado na peça inaugural foi encontrado no curso das diligências destinadas ao esclarecimento dos crimes contra a vida que lhe foram imputados.

Neste sentido, deve-se registrar que a denúncia bem destacou:

“[...]
durante as diligências visando apurar a prática dos delitos contra a vida das vítimas acima relacionadas, os policiais civis e militares, juntamente com a vítima Luís Felipe, deslocaram até a chácara de propriedade do denunciado Mayk Felipe.

Ao chegarem ao local, além de encontrarem a faca utilizada por Jaimisson para a prática dos crimes descritos no primeiro e no segundo fato, objeto que fora reconhecido pela vítima Luís Felipe, também localizaram um caso contendo um pé de maconha de aproximadamente 85 (oitenta e cinco) centímetros, sendo o laudo preliminar de constatação de substância Entorpecente de fl. 23 do IP
” (id. 53201128 – p. 01 a id. 53201129 – p. 1).

Da leitura da inicial, verifica-se que a reunião das acusações se justificou em face da conexão instrumental entre os crimes (art. 76, III, CPP), pois no caso em tela a avaliação da prova relacionada a um dos delitos poderia interferir em aspectos dos crimes remanescentes.

A título de exemplo, o eventual reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar realizada no curso das investigações interferiria tanto na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas quanto no levantamento de provas relativas ao instrumento dos crimes de homicídio. Isso porque, o material indicado como entorpecente e a faca utilizada nos crimes dolosos contra a vida foram encontrados no mesmo contexto.

Deste modo, a fim de se evitar que decisões contraditórias em processos distintos, de bom grado a medida adotada no processo de conhecimento, na qual a denúncia reuniu os fatos para que fossem julgados conjuntamente.

Importante salientar também que, na revisão criminal, a obrigação probatória recai sobre o requerente, que no presente caso não comprovou a absoluta desconexão entre os elementos de prova relativos aos crimes dolosos contra a vida e o de tráfico de drogas, a ponto de ensejar a cisão do processo.

Assim, não há falar-se em incompetência do Júri para apreciar o crime de tráfico de drogas no caso em tela, não subsistindo a tese de nulidade sustentada pelo requerente.

Em
segundo lugar
, embora os argumentos anteriores sejam suficientes para afastar a pretensão defensiva, há um segundo ponto que impede o acolhimento do pleito revisional: o fato de o requerente ter permanecido em silêncio durante toda a persecução penal sobre a alegada incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar o crime de tráfico de drogas. Tal circunstância não deixa dúvidas quanto à ausência de prejuízo.

As nulidades processuais se caracterizam pela existência de dois fatores, o primeiro é o desrespeito à norma de natureza processual e o segundo é a imposição de prejuízo a alguma das partes.

No caso, além de não ter havido qualquer ofensa à lei processual, o requerente não demonstrou em que consistiria o prejuízo que lhe teria sido imposto pela submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular.

Neste sentido: “
o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri
” (AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Em
terceiro lugar
, a matéria encontra-se preclusa.

Isso porque, o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri dispõe que o juiz, ao receber a denúncia, ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406, CPP).

Nesta oportunidade, o acusado pode arguir preliminares e alegar todas as teses que entender pertinentes à sua defesa, podendo apresentar neste momento processual, documentos e justificações, especificar e requerer provas que entender importantes a serem produzidas, bem como arrolar testemunhas (art. 406, §§2º e 3º, CPP).

Além disso, o acusado também poderá apresentar as exceções que entender pertinentes e cabíveis (art. 407 e art. 95, ambos do CPP).

Ou seja, se o requerente tivesse entendido pela incompetência do Juízo de 1º Grau para processar e julgar o crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006, em razão da inexistência de conexão com os crimes dolosos contra a vida, tal matéria deveria ter sido alegada no prazo da resposta à acusação, com a apresentação de exceção de incompetência, nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, prevê da Lei Processual Penal que “
a exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa
” (art. 108,
caput
, CPP).

Entretanto, no curso de toda persecução penal, não houve qualquer alegação neste sentido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito defensivo em razão da preclusão da matéria.

A este respeito, confira-se: “
Não sendo oposta a exceção de incompetência na forma e momento processual oportunos, ocorre a preclusão
” (AgRg no RHC n. 154.013/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Em
quarto lugar
, ainda que se considere que a questão em tela não esteja sujeita à preclusão (nulidade absoluta), os argumentos defensivos não merecem acolhimento, pois o ordenamento jurídico pátrio não admite, por força dos princípios da boa-fé e lealdade processual, a denominada nulidade de algibeira.

A nulidade de algibeira é caracterizada pela situação em que a defesa apresenta uma tese de nulidade, que deixou de arguir no momento em que poderia tê-la suscitado, mas foi deliberadamente omitida, visando aproveitar-se do suposto vício em momento posterior e mais conveniente.

Ocorre que “
tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça porque não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais
” (AgRg no HC n. 758.849/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Inclusive, deve-se registrar que a Corte da Cidadania rechaça veementemente a sua utilização, mesmo em casos de nulidade absoluta, pois as relações jurídico-processuais exigem que as partes atuem lealmente e cooperem de forma a otimizar a atuação jurisdicional. A este respeito, destaque-se:

“
A alegação de
nulidade
por
suposta incompetência
suscitada apenas após o trânsito em julgado da condenação do paciente, ganha relevos de nulidade de algibeira ou de bolso, considerada manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que
é rechaçada pelo STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
” (AgRg no HC n. 674.294/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

No caso em tela, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em 30/11/2016 (id. 53201382). O requerente foi devidamente citado em 26/01/2017 (id. 53201485 – p. 03) e a resposta à acusação apresentada em fevereiro de 2017 (id. 53201470).

Ora, não se mostra adequado que mais de 07 (sete) anos após a sua citação e apresentação de resposta à acusação, o requerente passe a sustentar tese de nulidade que poderia ter sido alegada, debatida e decidida naquele momento, notadamente no caso em tela, já alcançado pelo manto da coisa julgada.

Por força de tais motivos,
deixo de acolher
o pleito defensivo.

2. Da alegação de nulidade da prova decorrente do ingresso policial em propriedade rural sem mandado
:

O requerente sustenta a existência de ofensa às disposições previstas no art. 5º, X, da Constituição Federal, pois a sua residência – que é uma propriedade rural – teria sido invadida por policiais fora das hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico pátrio.

Além disso, o requerente aduz que, além da inexistência de ordem judicial para a medida, os agentes policiais, mesmo não encontrando quaisquer elementos relativos aos crimes de homicídio, procederam a buscas e acabaram por localizar o entorpecente indicado na peça inaugural – o que seria indevido. Salientou que não estava na propriedade na data que ocorreu as busca domiciliar, não havendo justificativa para o ingresso no local.

Ademais, acrescenta-se à petição apresentada pelo recorrente, após o parecer ministerial a afirmação de que “
a referida propriedade rural nunca esteve registrada em nome de Mayk Felipe Rosa da Silveira (conforme documento anexo)”
, o que torna totalmente infundada a alegação do Ministério Público de que os policiais tinham conhecimento sobre a titularidade da propriedade.

Uma vez mais, o pleito defensivo não comporta acolhimento.

Constata-se a partir dos elementos produzidos na fase inquisitorial que, após serem informados sobre a chegada de um indivíduo ao hospital de Guiratinga ferido por arma de fogo, os policiais militares entrevistaram a vítima Luiz Felipe dos Santos Silva, que indicou os suspeitos da tentativa de homicídio e informou o possível endereço em que poderiam ser localizados (id. 53201132 – pp. 01/03).

Ao se deslocarem até o local, os policiais prenderam os suspeitos e apreenderam diversos objetos, dentre eles uma munição calibre 38 (id. 53201132 – pp. 04/06).

Em continuidade às diligências investigatórias, agentes da Polícia Judiciária Civil foram até a chácara de propriedade do requerente e localizaram uma planta com 85 (oitenta e cinco) centímetros, identificada posteriormente como
Cannabis sativa
(maconha). No local também foi encontrada uma faca reconhecida pela vítima como aquela que foi usada no crime para intimidá-la, assim como as demais vítimas (id. 53201139 – pp. 01/02).

É contra esta busca que a defesa se insurge.

Entretanto, é importante salientar que os crimes narrados na peça inaugural teriam ocorrido na noite do dia 16/11/2016 e, já na madrugada do dia 17/11/2016, as autoridades iniciaram as diligências destinadas ao esclarecimento dos fatos em busca da prisão do autor do crime. Foi nesse
interim,
que os investigadores da Polícia Judiciária Civil se deslocaram até a mencionada propriedade onde apreenderam os materiais indicados no boletim de ocorrência n 2016.369204 (id. 53201139 – pp. 01/02).

Ou seja, o incurso no domicílio do requerente foi feito a partir de fundadas razões (investigação prévia e em andamento), na medida em que os investigadores foram informados de que o requerente morava naquela propriedade, que era próxima ao local dos crimes, razão pela qual se justificava a medida para a apuração dos fatos e apreensão de eventuais armas (id. 53201140).

Diante deste cenário, não há falar-se em nulidade.

A este respeito, confira-se: “
No caso dos autos, houve investigação prévia pelos policiais que, ao adentrarem no imóvel, lograram encontrar a arma que, provavelmente, foi o instrumento do homicídio
” (AgRg no HC n. 804.119/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Para além disso, deve-se acrescentar que a defesa sempre teve amplo acesso aos elementos produzidos no decorrer de toda persecução penal e não se insurgiu em momento algum quanto a realização da referida busca na propriedade rural do requerente para, apenas agora, após o trânsito em julgado, suscitá-la.

Entretanto, por todas as razões já expostas, não restam dúvidas de que aqui também se pretende reconhecer suposto vício processual, que teria ocorrido em 2016, para alcançar a nulidade do processo apenas agora – quase 08 (oito) anos após a sua ocorrência.

Neste tempo, a defesa teve diversas oportunidades em que poderia ter arguido a tese que seria, com a mais absoluta certeza, devidamente analisada, mas quedou-se inerte.

Acerca da ausência de boa-fé e de observância à necessária lealdade que deve reger as relações jurídico-processuais, reitero os apontamentos realizados no tópico anterior.

Aqui, entretanto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui extensa jurisprudência no sentido de que, “
de fato, não tendo sido questionadas a legalidade das buscas domiciliar e pessoal durante o curso do processo ou nas razões da apelação, o levantamento tardio de tais nulidades, tão somente, em revisão criminal, após três anos do trânsito em julgado da condenação, indica a falta de lealdade processual da parte, o que autoriza o não enfrentamento dos temas
” (AgRg no HC n. 849.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

No mesmo diapasão:

“
Ainda que assim não fosse, verifica-se que o apontado ato coator - prisão em flagrante do paciente - ocorreu em julho de 2017, tendo a defesa se insurgido perante a Corte local, contra a alegada nulidade, apenas em junho de 2022 (decisão na revisão criminal), o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de ilegalidade manifesta pelo Tribunal de origem
” (AgRg no HC n. 841.470/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).

Forte nestes argumentos,
rejeito
o pleito defensivo.

3. Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006. Alegada ausência de comprovação da materialidade.

Neste tópico o requerente alega que, por se tratar de crime material, a prática criminosa prevista no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006 depende da confecção de dois laudos (preliminar e definitivo) para atestar a materialidade do crime. Com base neste argumento, afirma que no caso em tela, a ausência do laudo definitivo inviabilizou a confirmação da existência de crime.

Sem razão.

De proêmio, é importante destacar que o próprio requerente admitiu em seu interrogatório policial que a planta apreendida em sua chácara foi plantada e cultivada por ele (id. 53201344). Igualmente, na fase judicial, o apelante confessou que a planta encontrada em sua residência era maconha. Neste sentido: “
que o pé de maconha é do interrogado, que ele que plantou para fumar
” (id. 53201713).

Além da confissão nas duas fases da persecução penal, o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente identificou a planta aprendida como sendo um pé de maconha (id. 53201341 – p. 03).

Tal identificação foi feita por um Cabo da Polícia Militar e um investigador da Polícia Judiciária Civil que “
concluíram preliminarmente
pela aparência
, que se trata de um pé de maconha
” (id. 53201341 – p. 03).

É certo que não se realizou exame definitivo para conclusão da natureza do material apreendido, entretanto, as sucessivas confissões do requerente somadas às características da planta localizada no terreno de sua residência, que possui características olfativas, visuais e sensoriais próprias, e a própria expertise dos policiais que confeccionaram o laudo dão ao caso a segurança necessária.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é bastante farta no sentido de que “
a ausência de laudo de constatação definitivo, por si só, não é suficiente para impedir o reconhecimento da materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ainda mais quando analisado em conjunto com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu
” (N.U 1002590-07.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Adotando a mesma posição, confira-se: “
Não há nulidade processual por ausência do laudo definitivo do exame da droga quando aferida a materialidade do crime a partir do laudo pericial preliminar, bem como por outras provas angariadas
” (N.U 1001947-73.2022.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Soma-se precisa pontuação feita pelo Eminente Desembargador Pedro Sakamoto, no qual se anotou que “
o laudo toxicológico definitivo não é, isoladamente, essencial para comprovação da materialidade dos crimes previstos na Lei de Drogas, visto que a existência dos delitos ali previstos pode ser devidamente comprovada por outros meios idôneos, inclusive por laudo preliminar de constatação quando este possibilitar grau de certeza idêntico,
sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis
” (N.U 1000647-38.2023.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

Assim, ante a facilidade na identificação da planta apreendida, das sucessivas admissões do requerente que se tratava de maconha, da expertise policial, não restam dúvidas quanto a desnecessidade e realização do laudo definitivo no caso em tela.

Não ignoro a existência de diversos precedentes, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a atestar a necessidade de confecção do laudo definitivo para confirmação da presença de substância entorpecente nos materiais apreendidos pelas autoridades. Tal medida é efetivamente necessária nas hipóteses em que o produto em análise é de difícil identificação ou não possa ser atestado com segurança pelo laudo preliminar, situação essa que não se amolda ao caso concreto.

Inclusive, a Corte da Cidadania possui entendimento no sentido de que “
a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação ‘quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes’ (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016)
” (AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022).

Por fim, além de tudo quanto fora informado anteriormente, a própria fotografia constante nos autos possui características próprias da maconha, não havendo qualquer dúvida quanto a inviabilidade de reconhecimento da ausência de materialidade.

Ante o exposto,
rejeito
o pleito defensivo neste ponto.

4. Considerações sobre a possibilidade de o Tribunal de Justiça desclassificar o crime de tráfico reconhecido pelo conselho de sentença
:

Como destacado, o requerente foi condenado pela prática de três crimes dolosos contra a vida, posse ilegal de munição de uso permitido e por figura equiparada ao crime de tráfico de drogas.

Por se tratar de processo com imputação da prática de crime doloso contra vida, a pretensão acusatória, inclusive os delitos conexos, foi analisada e julgada pelo Tribunal do Júri, onde impera a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CRFB/88).

Como é sabido, o procedimento para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em razão da mencionada disposição constitucional, guarda a particularidade de que no julgamento dos recursos de apelação em que se sustenta a existência de decisão contrária à prova dos autos, o Tribunal não poderá alterar a conclusão do Conselho de Sentença, devendo determinar a realização de novo júri (art. 593, §3º, CPP).

Entretanto, no que se refere às revisões criminais julgadas procedentes e que tenham por objeto condenações proferidas pelo Tribunal Popular duas correntes surgiram.

A primeira delas sustenta que “
mesmo diante da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevalece o entendimento de que o Tribunal, ao julgar a revisão, deva exercer tanto o juízo rescindente (cassando a coisa julgada) quanto o juízo rescisório (alterando a decisão errônea, substituindo-a por outra
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos Recursos Penais
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 530).

Por sua vez, “
a corrente diversa, embora minoritária, defende que o Tribunal deveria se limitar a exercer o juízo rescindente, afastando a coisa julgada da condenação proferida pelo júri e determinando que o acusado fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal popular
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos Recursos Penais
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 530).

A discussão é profícua e levaria a aprofundamentos que extrapolam os objetivos do presente voto.

Entretanto, entendo importante sublinhar que embora a soberania dos veredictos possua
status
constitucional (art. 5º, XXXVIII, CRFB/88), o princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários também gozam da mesma relevância, razão pela qual entendo ser possível ao Tribunal, em sede de revisão criminal, alterar o julgamento realizado pela Corte Popular, notadamente no que se refere ao crime conexo.

Neste sentido:

“
Diante do conflito entre os princípios da soberania dos vereditos e da dignidade da pessoa humana, ambos sujeitos à tutela constitucional, cabe conferir prevalência a este, considerando-se a repugnância que causa a condenação de um inocente por erro judiciário
” (REsp n. 1.050.816/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 15/12/2016).

De igual entendimento, destaco:

“
V. Uma vez que o Tribunal de origem admitiu o erro judiciário, não por nulidade no processo, mas em face de contrariedade à prova dos autos e de existência de provas da inocência do réu, não há ofensa à soberania do veredicto do Tribunal do Júri se, em juízo revisional, absolve-se, desde logo, o réu, desconstituindo-se a injusta condenação. Precedente da 6ª Turma do STJ.

VI. "A obrigação do Poder Judiciário, em caso de erro grave, como uma condenação que contrarie manifestamente as provas dos autos, é reparar de imediato esse erro. Por essa razão é que a absolvição do ora paciente (e peticionário, na revisão criminal) é perfeitamente aceitável, segundo considerável corrente jurisprudencial e doutrinária" (STJ, HC 63.290/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 19/04/2010)
” (REsp n. 1.304.155/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 1/7/2014).

A par dessas considerações, passo à análise do pleito de desclassificação quanto ao crime de tráfico de drogas, formulado pelo requerente.

5. Do pedido de desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal
:

Como exposto, o requerente pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a hipótese dos autos se compatibiliza com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria de que:

“
Tese nº 04 – Nos termos do parágrafo segundo do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será presumido usuário quem para uso próprio adquirir guardar, tiverem depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso venha a legislar a respeito
” (RE 635659, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n Divulg 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Inicialmente deve-se registrar que o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal
” (AgRg no HC n. 913.360/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2024).

E não é outra a compreensão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em recentes julgados, manifestou-se o mesmo entendimento. Quanto ao tema, registre-se: N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, Orlando De Almeida Perri, Julgado em 01/08/2024; N.U 1002166-68.2024.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 05/09/2024; N.U 1015961-44.2024.8.11.0000, Lidio Modesto Da Silva Filho, Julgado em 05/09/2024.

Assim, compreendo que a alteração jurisprudencial não permite a rescisão da coisa julgada.

Todavia, analisando detidamente o feito, entendo que o caso permite o reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos (art. 593, III,
“d”
, CPP e art. 621, I, CPP), conforme passo a expor.

Como dito reiteradamente, não há dúvida de que os investigadores da Polícia Judiciária Civil localizaram no local onde o requerente residia uma planta com 85 (oitenta e cinco) centímetros, identificada posteriormente como
Cannabis sativa
(id. 53201139 – pp. 01/02).

Por força desta apreensão, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorre que, ao apreciar detidamente o feito, não é possível extrair qualquer elemento que permita concluir que o referido material se destinava à comercialização haja vista que a denúncia sequer indica quais atos permitiriam concluir que a havia finalidade diversa do consumo próprio, resumindo-se a narrar:

“
Ao chegarem ao local, além de encontrarem a faca utilizada por Jaimisson para a prática dos crimes descritos no primeiro e no segundo fato, objeto que fora reconhecido pela vítima Luis Felipe, também localizaram um vaso contendo um pé de “maconha” de aproximadamente 85 (oitenta e cinco) centímetros, segundo o Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23 do IP
” (id. 53201128).

Ademais, as investigações resumiram-se a mencionar que durante a busca domiciliar, foi encontrado um pé de maconha medindo 85 (oitenta e cinco) centímetros, sem fazer qualquer menção à suposta destinação comercial. Inclusive, o próprio apelante afirmou que plantou e cultivou a planta apreendida (id. 53201140 – pp. 01/03, id. 53201342 – pp. 01/02, pp. 03/04 e pp. 05/06, id. 53201344).

O único elemento usado para extrair a conclusão da suposta destinação mercantil da droga reside nas declarações judiciais do Delegado de Polícia
Edson Arthur Peixoto
e dos agentes policiais
Magno Rosa
,
Cristiano Fernando
e
Claudeir Ribeiro
.

O Delegado de Polícia
Edson Arthur Peixoto
afirmou que tinha conhecimento de que o requerente
Mayk Felipe
tinha envolvimento com drogas, “
mas até que ponto está envolvido com tráfico, ou não
, a gente ainda não tem nenhuma informação mais precisa
”.

Em plenário, o policial civil
Magno Rosa Martins
confirmou que já investigava o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas. Já o Policial Militar
Cristiano Fernando Pereira de Souza
disse que não participou da diligência que apreendeu o pé de maconha, mas que já atendeu ocorrências de suposta prática do crime de tráfico de drogas em relação ao requerente.

O policial Militar
Claudeir Ribeiro de Carvalho
disse que já atendeu ocorrência em que o requerente figurava como suspeito, envolvendo entorpecentes, mas não soube dizer se era por tráfico ou para consumo próprio.

Nesse contexto, é evidente que os depoimentos nada contribuíram para a conclusão de que a planta apreendida tinha destinação comercial.

Em nenhum momento, os depoentes narram qualquer apreensão de objetos comuns ao tráfico, tampouco descreveram terem presenciado ações de entrega de entorpecentes a terceiros ou declarações de usuários de droga, no sentido de que o requerente comercializava material ilícito.

Muito pelo contrário, a narrativa policial reproduz discurso genérico de que o requerente tinha possível envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

Essas nuances revelam, com muita clareza, que as declarações dos agentes policiais constituíram verdadeiros depoimentos indiretos (
hearsay testimony
), pois se limitaram a reproduzir a anêmica narrativa de que havia suspeitas de que o requerente era investigado pelo comércio ilícito de drogas.

Nesse ponto, não é preciso muito esforço argumentativo para reconhecer a impossibilidade de se conferir credibilidade e força probatória às declarações indiretas. Afinal, a prova indireta não indica a exata fonte da informação, bem como é fruto de
“boca a boca”
, elementos que impedem o acusado de refutar a declaração e sequer há meios de identificar se há exageros ou compreensões equivocadas da situação.

Aliás, essa ineficácia probatória é, sistematicamente, atestada pelos julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No presente caso, a condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais que relataram informações fornecidas pela vítima na fase policial, o que contraria o disposto no art. 155 do CPP.

5. O testemunho indireto dos policiais, sem a confirmação judicial das declarações da vítima ou de outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação, configurando ilegalidade flagrante. (...)”
(STJ, HC n. 817.245/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

“(...) A decisão de pronúncia e a condenação não podem se basear exclusivamente em elementos do inquérito e depoimentos indiretos. A ausência de provas judicializadas e suficientes invalida a condenação e inviabiliza novo julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.747.152/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

“(...) O testemunho indireto não é suficiente para fundamentar a pronúncia ou condenação, devendo a prova ser direta e produzida sob o crivo do contraditório. 3. A jurisprudência do STJ não admite a 'judicialização' de indícios do inquérito por meio de depoimentos indiretos. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.768.298/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

“(...) O testemunho indireto prestado por policiais que não presenciaram os fatos, embora admitido no ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser utilizado como base exclusiva para uma condenação, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelas 5ª e 6ª Turmas do STJ. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 821.158/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024).

Outrossim, importante consignar que não desconsidero a sedimentada concepção de reconhecer a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza.

No entanto, a relevância atribuída às declarações não é absoluta. Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que as afirmativas não constituem verdades incontestáveis e, por isso, devem ser acompanhadas de outros elementos de prova, ainda que indiciários.

No caso, além do reduzido grau de confiabilidade da informação indireta apresentada pelos policiais, os depoimentos também se traduziram em meras conjecturas e suposições, extraídas do discurso vazio de que, em outras ocasiões, tiveram conhecimento de possível vínculo do requerente com o tráfico de drogas, sem a identificação de investigação ou ação penal formalmente deflagrada.

A condenação dos autos está pautada somente na apreensão da muda de maconha e nas desconfianças de que o requerente teria envolvimento com o tráfico de drogas. Nada mais.

Em outras palavras, a condenação é fruto de suposições e conjecturas dos agentes policiais, longe de qualquer elemento judicial concreto e relevante, capaz de demonstrar, com o mínimo de certeza, a efetiva intenção do requerente de fornecer drogas para terceiros.

Nesse ponto, relembro que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência (não-culpabilidade), é totalmente vedado presumir a prática da ação delitiva. Mesmo nos casos de Tribunal do Júri, é imprescindível que haja prova, ainda que mínima, o que não se identifica nos autos.

Assim, mostra-se pertinente a desclassificação do crime previsto no art. 33, inciso II, para a conduta inscrita no art. 28, § 1º, ambos da Lei 11.343/06.

Por consequência, tendo em vista que o prazo prescricional estabelecido pelo art. 30 da Lei 11.343/06 é de 02 (dois) anos, bem assim que, na espécie, a denúncia foi recebida em
30/novembro/2016
e que a sentença condenatória não mais persiste como marco interruptivo da prescrição,
declaro extinta a punibilidade
do requerente, pela prática da conduta de cultivo de substância entorpecente para uso próprio (Lei 11.343/06, art. 28, § 1º), nos termos do art. 107, inciso IV, do Código de Processo Penal.

6. Do pedido de fixação de indenização
:

Sem maiores delongas, observa-se a inviabilidade do acolhimento do pleito defensivo para que seja fixado valor de indenização decorrente da suposta injustiça da decisão.

Ocorre que, apesar da desclassificação em relação ao crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006, a prisão imposta ao requerente permanecerá sendo cumprida em razão da existência de pelo menos 04 (quatro) outras condenações que não sofreram qualquer impacto com a presente decisão.

Frise-se que as alegações formuladas na inicial não demonstram os danos impostos ao requerente pela manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista, sobretudo, as condenações remanescentes.

Logo,
inviável o acolhimento
do pleito defensivo.

7. Conclusão
:

Frente a todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente revisão criminal, apenas para
desclassificar
o crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28, § 1º, do mesmo diploma legal, em desconformidade com o parecer.

Por efeito, ausente interesse recursal do Ministério Público,
declaro extinta a punibilidade
do requerente
Maik Felipe Rosa da Silveira
, pela prática da conduta de cultivo de substância entorpecente para uso próprio (Lei 11.343/06, art. 28, § 1º), nos termos do art. 107, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Encaminhe-se cópia de decisão colegiada ao juízo singular da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, responsável pelo executivo penal n. 2000032-16.2019.8.11.0036.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

Eminente Presidente,

É um privilégio ser revisor dos votos do Desembargador Hélio Nishiyama, que também é meu companheiro na Comissão Especial de Drogas Ilícitas deste Tribunal de Justiça. Os votos dele realmente possuem uma técnica redacional e argumentativa com fundamento jurídico e fático de característica singular.

Ao revisar os presentes autos, cheguei à mesma conclusão que o Desembargador Hélio Nishiyama na parte meritória, pela desclassificação do crime. Somente divirjo quanto à parte dispositiva.

Em dezembro de 2024, a Primeira Câmara Criminal, em julgamento de uma Apelação de minha relatoria, na aplicação do Tema 506 do STF, ao invés de decidir pela reclassificação delitiva do artigo 33 para o 28 da Lei 11.343/2006, por não constituir uma infração penal, decidiu, por unanimidade, absolver o réu e remeter ao juízo de origem somente para aplicação dos incisos I ou III do art. 28 da referida lei, ou seja, para um procedimento de natureza não penal.

No caso, a despeito do decreto de extinção da punibilidade pela prescrição, chama a atenção e penso que podemos discutir esse assunto na Comissão Especial de Drogas Ilícitas, a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 por encontrarem um único pé de maconha, cujo laudo preliminar foi feito sob o auspício da expertise policial, ou seja, sem uma constatação definitiva.

Portanto, como o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal menciona que não configura infração penal a posse de até 40 gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas e o recente entendimento da Primeira Câmara Criminal é pela absolvição, entendo ser o caso de aplicação do artigo 386, inciso III, do CPP.

Um aspecto importante para vincular o caso ao Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é o fato de não haver informação nos autos se o pé de maconha era uma planta-fêmea ou macho. Esse dado é pertinente, porque o pé macho de maconha possui baixíssimo índice do THC (tetrahidrocanabinol), são as plantas fêmeas que possuem maior potencial psicoativo.

Os pés machos possuem somente a finalidade de desenvolver o pólen para a fecundação das plantas-fêmeas.

Desse modo, é caso de absolvição do réu, com fundamento no inciso II do 386 do CPP, por não haver prova da existência do fato, uma vez que para enfrentarmos a tipicidade do fato, a absolvição pelo inciso III, necessariamente deveríamos passar pelo precedente da existência ou não do fato.

Faço somente esse recorte porque não há informação nos autos se a planta é macho ou fêmea, o que deveria ter sido averiguado no juízo de origem.

Por estas razões, voto no sentido de absolver o réu, mas com fundamento no inciso II do artigo 386 do CPP, por não haver prova da existência do fato criminoso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, o requerente confessa que era um pé de maconha.

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

Desembargador Hélio Nishiyama,

É um fato indiscutível que se tratava de pés de maconha porque existe um laudo preliminar nos autos, mas não se sabe se é uma planta macho ou fêmea.

O Tema de Repercussão Geral nº 506 do STF considera para uso pessoal até seis pés de maconha-fêmeas, não faz referência aos pés machos, porque somente os pés fêmeas conseguem produzir o THC.

Somente por essa razão fiz esse recorte.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (6º VOGAL):

Desembargador Wesley, com a devida vênia, somente para contribuir em conhecimento, não se planta somente um pé de maconha macho.

O pé macho dá o pólen para a fecundação, assim, está sempre relacionado a um plantio, ainda que em mínimos metros quadrados. Com a devida vênia, esse é um fato que não exige perícia, muito menos identificação.

Desse modo, antecipo o meu voto para acompanhar o voto do eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Penso que existem situações em que os usuários, ao comprar a maconha, jogam as sementes no terreno. Algumas vezes até nascem, mas o profissional plantará somente a planta-fêmea.

Quanto a ter somente um pé de maconha, realmente penso que o Desembargador Wesley Sanchez Lacerda está correto. Não sabemos se uma planta é macho ou fêmea, deveria ao menos haver uma perícia para atestar se o pé é macho ou fêmea, se há propriedades psicoativas ou não.

Se não há laudo pericial nos autos, existe a dúvida. Em caso de dúvida, recomenda-se a posição adotada pelo Desembargador Wesley Sanchez Lacerda.

Com todas as vênias ao Desembargador Hélio Nishiyama, acompanho-o, mas, quanto à fundamentação, acompanho o Desembargador Wesley Sanchez Lacerda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

Na sustentação oral, de forma muito clara, a causídica afirma que o pé de maconha não foi apreendido na residência do ora revisionando, mas na chácara de um tio. E um fato que não restou bem esclarecido é se, ao menos, o recorrente frequentava essa chácara. Assim como não ficou bem delineado se foi o recorrente quem fez a plantação, bem como a razão pela qual a polícia fez a diligência na chácara.

Se o pé de maconha ou outro produto que constitui crime fosse encontrado na casa do recorrente, onde foi preso, independente daqueles que estavam sendo investigados pelo triplo homicídio, sendo dois consumados e um tentado, ou seja, em alguma diligência em busca de outro material, deveria responder por esse delito.

Portanto, não posso atribuir ao revisionando a autoria e com razão quando defende a nulidade pela falta de conexão quanto ao crime de tráfico de drogas, porque não há provas de que, de fato, essa plantação pertencia ao recorrente.

Desse modo, acolho a nulidade por falta de conexão quanto ao crime de tráfico de drogas e, no mérito, voto pela absolvição do recorrente pela falta de comprovação de indícios de autoria.

A autoria é do tio, até que se prove o contrário, ou seja, que o recorrente frequentava a chácara, se trabalhava lá ou não, o que fazia.

Com essas breves considerações, divirjo quanto ao crime de tráfico de drogas para absolver o revisionando, no mais, acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º VOGAL):

Senhor Presidente,

Com a devida vênia à divergência parcial, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

Entendi que o Desembargador Hélio Nishiyama reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, sem nenhuma consequência direta, indireta ou reflexa.

Em segundo lugar, faz muito tempo que o fato ocorreu, portanto, não é possível precisar se haveria condições de se apurar algo relativo a cannabis sativa.

De modo que, no plano objetivo e prático, a meu ver, o ilustre Relator definiu adequadamente o caso, portanto o acompanho integralmente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (5º VOGAL):

Colenda Turma, acompanho o voto do douto Relator.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (6º VOGAL):

Senhor Presidente,

Antecipei meu voto por se tratar de um tema que já discutimos.

Pelas leituras e pesquisas que fiz, encontrei a informação de que há um efeito psicoativo na planta macho. As plantas macho e fêmea não se diferenciam nesse aspecto. Há uma diferença entre a
cannabis sativa
e o
cânhamo
, as quais são espécies do gênero. O
cânhamo
, inclusive, muito parecido com a planta macho, é até destinado para a alimentação. Se planta a fêmea por se multiplicar em pequenos ou grandes espaços.

No intuito de abreviar a discussão, antecipei o meu voto no sentido de reconhecer a materialidade do delito, mas diante da cláusula excludente, a questão prescricional, obviamente, dispensa qualquer discussão em relação à atividade persecutória na realização de uma perícia numa planta que visualmente é passível de identificação.

Acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (7º VOGAL):

Colenda Câmara, voto de acordo com o ilustre Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (8º VOGAL):

Senhor Presidente,

A discussão consiste em saber qual o fundamento legal melhor se adequa ao julgamento desta ação revisional.

Filio-me ao entendimento do Desembargador Hélio Nishiyama, mesmo porque, como bem mencionou o Desembargador Rui Ramos Ribeiro e eu também já havia aventado em pensamento, o largo decurso desde a ocorrência do fato inviabiliza uma perquirição técnica acerca da definição de macho ou fêmea do pé de maconha cultivado, subsistindo para aferição da destinação da planta, se mercantil ou para consumo, apenas os depoimentos colhidos em juízo.

Há algum tempo, aliás, sequer se sonhava com a possibilidade de o STF considerar típico ou atípico o fato com base na quantidade, natureza e potencialidade lesiva da droga, sendo essa uma decisão recente.

O voto do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda possui por fundamento o inciso II do artigo 386 do CPP, no sentido de não haver prova da existência do fato.

Nada obstante, visando conferir segurança à conclusão alcançada, ante a situação posta dizer respeito a um único pé de maconha e não haver elementos suficientes nos autos a evidenciar que o ora requerente fosse efetivamente um comerciante ou fizesse qualquer tipo de venda ou fornecimento de drogas, não há como definir se o que ocorreu foi narcotráfico.

Assim, entendo que o artigo 386, VII, do CPP, no sentido de não haver provas suficientes da autoria do crime, é o que melhor se adequa à situação concreta.

Com essas brevíssimas considerações, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (10º VOGAL):

Como disse o Desembargador Rui Ramos Ribeiro, para o recorrente, a consequência de ambas as linhas que foram aqui esposadas é a mesma.

Desta feita, acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Proclamo o resultado do julgamento:

Por maioria,
julgou parcialmente procedente
a presente revisão criminal para desclassificar o crime do artigo 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28, § 1º, do mesmo diploma legal, e diante do transcurso do tempo, decretada a prescrição em relação a esse injusto penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025